Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRADA. SUSPENSÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Trata-se de decorrência legal prevista para o insucesso na localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, que não depende de prévia intimação da parte exequente ou de qualquer outra condição, por ausência de previsão legal nesse sentido.
2. É inviável a pretensão de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para constrição de patrimônio, dada a impenhorabilidade das verbas salarias, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção da informação, pela própria parte interessada, junto ao respectivo órgão.
3. Agravo de instrumento não provido.